Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-82.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0707208-82.2020.8.07.0014 APELANTE: ADRIANO MARQUES VOLTOLINI APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição identificada no ID 68264590como recurso especial, porquanto não se refere ao presente feito, devendo, portanto, ser desconsiderada. Após, certifique-se trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007